Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709251-71.2024.8.07.0007 DESPACHO Considerando que a apelante se manifestou favoravelmente (id 73155767) à proposta de acordo apresentada nas contrarrazões ao recurso de apelação, as partes para juntarem aos autos a minuta do acordo devidamente assinada, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de homologação. Após, conclusos. Brasília/DF, 02 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator